Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-84.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000697-84.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO SILVA DA COSTA - CPF: 919.138.962-34 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), DOLCE SORVETE LTDA - CNPJ: 31.702.497/0001-13 (RECORRIDO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – INGESTÃO DO ALIMENTO PELO AUTOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO- REDUÇÃO- ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDDE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a aquisição do alimento no estabelecimento requerido e que este se encontrava impróprio ao consumo, por conter larvas e que houve ingestão pelo autor, é caso de indenização por dano moral em virtude da exposição a risco concreto de lesão à saúde e à incolumidade física e psíquica.

O montante indenizatório arbitrado em primeira instância no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) comporta redução, razão pela qual fixo o montante em R$ 3.000,00 (três mil reais).

R E L A T Ó R I O

DOLCE SORVETES EIRELI recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais ajuizada por ANTONIO DA SILVA COSTA.

O Recorrente sustenta o desacerto da sentença, tendo em vista que inexiste danos morais, passível de indenização pelo fato do produto estar impróprio para consumo, uma vez que não originou nenhum dano à saúde, pois não comprovado, bem como não há comprovação de que houve a ingestão do produto.

Assevera que o Recorrido na peça vestibular se limitou a apresentar alegações infundadas e genéricas com a finalidade de protelar sua aventura jurídica, configurando má-fé.

Aduz que, não se vislumbra qualquer conduta ilícita praticada pela Recorrente haja vista que em momento algum se negou a resolver o suposto problema narrado e, o Recorrido, apenas quis aparecer na mídia difamando a empresa com o fatídico, acabando, inclusive com sua reputação na rede social.

Afirma que a Recorrente que teve a honra, imagem, fama e reputação ofendida por um episódio único, isolado, uma vez que o Recorrido tem mais de onze mil seguidores e exibiu as imagens e vídeos em sua rede social.

Pontua que o Recorrido marcou em sua publicação do Instagram a DIOMADONA de Tangará da Serra, a DMSORVETES, ou seja, a franqueadora, e por fim marcou no seu post o Instagram do café com Canela, causando ainda mais a disseminação de um episódio isolado em toda a rede social onde este tem grande influência.

Alega que, caso mantida a condenação, o valor dos danos morais deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Discorre que, deve ser acolhido seu pedido contraposto, uma vez que a empresa que sofreu danos,

pois foi difamada nas redes sociais pelo Recorrido, o qual inclusive, marcou outras pessoas, maculando imensamente sua imagem, motivo pelo qual deve ser arbitrado em seu favor danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que Antonio Silva da Costa ajuizou a ação indenizatória aduzindo em síntese que:

“No dia 21 de janeiro de 2022, o Autor foi até o estabelecimento da Requerida, ocasião em que pediu uma mini pizza e dois sucos. OCORRE QUE APÓS O REQUERENTE COMER A METADE DO LANCHE ESTE SE DEU CONTA QUE O ALIMENTO CONTINHA VÁRIAS LARVAS VIVAS, CONFORME VÍDEO ANEXO.

Fato este que deixou o Autor perplexo com a situação, principalmente com a falta de higiene, de preparo e cuidado dos alimentos do estabelecimento, o qual é extremamente conhecido na cidade, sendo inclusive recomendado por várias pessoas.

A ingestão do alimento não causou somente espanto ao Requerente, também lhe causou uma intoxicação alimentar, o Autor sofreu muita náuseas e vômitos, fortes dores abdominais e disfunção intestinal, conforme relatou à proprietária do estabelecimento.

(...)

Excelência, o Autor ficou tão perplexo com o fato que postou o vídeo em sua rede social, a fim de alertar as pessoas, sendo que somente nesta ocasião, a proprietária do estabelecimento pediu desculpas pelo ocorrido, conforme pode-se observar acima.

Entretanto, um simples pedido de desculpas não ameniza a situação enfrentada, posto que apesar de toda a situação enfrentada, o Autor ainda teve que pagar a conta, tendo sido descontado apenas o valor da mini pizza!!!

Fica evidenciada a culpa da Requerida que não observa as normas de higiene e segurança na manipulação de alimentos, comercializando produtos impróprios para o consumo, colocando em risco a integridade física de seus clientes, haja vista que o mesmo poderia ser ingerido por crianças e idosos, que são mais sensíveis à intoxicação alimentar, o que poderia causar irreparáveis danos.

Diante o exposto, é cristalino o direito de indenização pleiteado pelo Autor a título de dano moral por ele sofrido, pela negligencia e imprudência da empresa Requerida.”

A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a empresa em indenizar o Autor em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Da análise acurada nos autos, tenho que o magistrado singular agiu com o costumeiro acerto, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Na hipótese, as imagens realizadas pelo Recorrido demonstram que ele havia comido metade da mini pizza quando notou a existência das larvas. (Id. 177446761, 177446762 e 177446763).

Portanto, conclui-se que o Recorrido demonstrou o vício no momento do consumo e a Recorrente não apresentou elementos probatórios verossímeis em contrário.

Conforme dispõe o art. 18, § 6º, II do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie: "são impróprios ao uso e consumo: os produtos deteriorados alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação".

Dessa forma, comprovado que a mini pizza adquirida pelo Autor no estabelecimento requerido encontrava-se impróprio para consumo, por conter larvas, emerge a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício no produto, comportando reparação moral, ante a compra do alimento estragado, causadora de repulsa, nojo, repugnância e risco à integridade física do adquirente.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. INGESTÃO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência pacífica desta Corte orienta acerca da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade e adequação do produto perante o consumidor" (AgInt no AREsp 1183072/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. "A ingestão, pelo consumidor, de alimento contendo inseto em seu interior evidencia que o produto é impróprio para consumo, especialmente diante do seu potencial lesivo à saúde, assim como em decorrência da repugnância que causa, fato capaz de provocar dano moral indenizável" (AgInt no AREsp 1272323/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018). 3. A insurgência contra o valor arbitrado a título de indenização por dano moral esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7 do STJ. Apenas em hipóteses excepcionais, quando a quantia fixada se distancia dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a revisão do quantum por esta Corte, situação não verificada no caso dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1667536 MG 2020/0041033-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, cabe anotar que a indenização não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização pelos dissabores experimentados.

Ademais, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos sofridos.

Assim, atento aos parâmetros utilizados por esta turma julgadora, entendo razoável a fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para, além de ressarcir os dissabores experimentados pelo autor, atingir a finalidade punitiva e a função educativa de tal reparação.

Tendo em conta tais critérios, cabível se mostra a redução da indenização fixada na r. sentença para R$ 3.000,00 (três mil reais), diante das características do fato e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, com a manutenção parcial da sentença, fica rechaçado o pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente conforme acima fundamentado.

Posto isso, provimento parcial ao recurso, o que faço apenas para reduzir os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023